Tribunal: CARF
Processo: 23034.007987/2003-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
23034.007987/2003-52
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2402-008.010 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Embargante
M. I. MONTREAL INFORMÁTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1995 a 30/04/2002
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
OCORRÊNCIA.
ACOLHIMENTO.
EFEITOS
INFRINGENTES. INTEGRAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA.
Caracterizadas a omissão, contradição e obscuridade apontadas nos embargos
de declaração, impõe-se o seu acolhimento, integrando-se a decisão embargada
com efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão, a contradição e a obscuridade apontadas
no Acórdão no 2402-006.963, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny Medeiros
da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.007987/2003-52
Fl. 1355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.010 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.007987/2003-52

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em face do
Acórdão n. 2402-006.963, de 12 de fevereiro de 2019, da lavra da 2a. Turma Ordinária da 4a.
Câmara da 2a. Seção.
Na essência, o Embargante alega os seguintes vícios: i) contradição e
obscuridade quanto à conclusão de inexistência de duplicidade de cobrança em relação à NFLD -
DEBCAD n. 35.371.514-0, competências de 04/1999 a 04/2001; ii) omissão quanto à existência
de duplicidade de lançamentos na NFLD - DEBCAD n. 35.371.518-2; e, ao fim e ao cabo,
solicita nova diligência averiguar ocorrência de duplicidade de cobrança em face das demais
NFLD relacionadas no despacho da diligência já efetuada.
Os embargos de declaração foram admitidos, nos termos do Despacho de
Admissibilidade (e-fls. 1350/1353).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
Os embargos já foram admitidos pelo CARF.
Passo à análise.
Conforme já relatado, a Embargante aponta i) contradição e obscuridade
quanto à conclusão de inexistência de duplicidade de cobrança em relação à NFLD - DEBCAD
n. 35.371.514-0, competências de 04/1999 a 04/2001; ii) omissão quanto à existência de
duplicidade de lançamentos na NFLD - DEBCAD n. 35.371.518-2; e iii) solicita nova diligência
averiguar ocorrência de duplicidade de cobrança em face das demais NFLD relacionadas no
despacho da diligência já efetuada, com espeque nos seguintes argumentos:
[...]
Adotando as informações da diligência, o r. acórdão embargado concluiu que os fatos
geradores desta NRD 398/2004 são os mesmos da NFLD 35.371.514-0 e da NFLD
35.371.513-1.
Contudo, em que pese constar do acórdão que a comparação entre os lançamentos foi
realizada e que os fatos são os mesmos, concluiu pela "inexistência de duplicidade" de
cobrança em relação à NFLD 35.371.514-0, competências de 04/1999 a 04/2001, sob a
alegação de que o crédito apurado ter sido "exonerado" nos termos do acórdão 2301-00-
719 proferido no bojo do PA 12045.000.278/2007-24.
Afirmar a ausência de duplicidade, quando a própria decisão menciona a identidade
entre os lançamentos, por si só, já demonstra a ocorrência de contrariedade sanável por
meio do presente declaratório. Contudo, também se revela estar obscura a decisão ao
citar que, dado o fato de o processo 12045-000.278/2007-24 (DEBCAD: 35.371.514-0)
encontrar-se baixado pelo CARF, "não há que se falar em duplicidade de lançamento".
Fl. 1356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.010 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.007987/2003-52

Veja esta Colenda Corte Administrativa que não há qualquer menção quanto ao motivo
da baixa no CARF quanto ao débito em questão, e somente com o motivo da baixa do
processo seria possível dizer se isso afetaria ou não a constituição das contribuições e a
necessidade de se manter a NRD em análise.
Por exemplo, uma vez baixado por comprovação de pagamento, por óbvio que os
efeitos daquele processo repercutiriam no presente, porque além de reconhecida a
duplicidade, também estaria reconhecida o cumprimento da obrigação pelo contribuinte.
Em síntese, o que se quer dizer é que, para a adequada fundamentação do acórdão, o
órgão decisor não poderia desconsiderar a avaliação da NFLD 35.371.514-0 apenas em
razão da sua baixa: era preciso verificar o motivo da baixa e consigná-los na presente
decisão; a duplicidade existiu e o acórdão recorrido parece negar tal existência.
Também em relação à citada NFLD 35.371.518-2, que também contemplou
competências de salário educação, consta do acórdão a citação do Despacho de
Diligência de que o houve lançamento para prevenção de decadência e que, apesar de
anulado pelo CARF, o processo ainda não havia transitado em julgado. Contudo, a
decisão nada fala a respeito do comparativo entre a presente NRD e aquela NFLD, a fim
de concluir pela existência ou não de duplicidade de lançamentos. Nesse ponto, está
caracterizada omissão na decisão.
Destarte, para concluir pela inexistência de superposição far-se-ia necessário que
houvesse a efetiva comparação entre todos os lançamentos (inclusive em relação aos
processos baixados, explicando as razões pelas quais tais baixas ocorreram e se isso
afeta ou não a materialidade do crédito), o que, frise-se, seria importante ter sido
realizado já quando da baixa em diligência anteriormente realizada.
O que se constata é que a falta de comunicação entre os órgãos interessados (FNDE e
INSS) vem causando prejuízo à defesa do contribuinte, que está sujeito a ter contra si
duas cobranças de salário educação lançadas em relação ao mesmo período.
Considerando, pois, que não se poderia ter concluído pela inexistência de
superposição de lançamentos sem o efetivo confronto entre todos os lançamentos,
inclusive com a apropriação dos valores eventualmente recolhidos, compensados, e
saldos de parcelamento realizado (havendo inclusive nos presentes autos a juntada de
termo de parcelamento de salário educação realizado perante o INSS), o r. acórdão se
mostra obscuro.
Assim, em que pese o brilhantismo costumeiro das decisões proferidas por essa Corte
Administrativa, há vícios que maculam o acórdão proferido e merecem ser devidamente
sanados.
Por isso outra alternativa não restou ao contribuinte senão opor os presentes embargos
de declaração, os quais se confia sejam conhecidos e providos, nos termos das razões
acima apresentadas, baixando-se novamente os autos em diligência para que sejam
realizados os batimentos ausentes, já que a própria decisão afirma a identidade de
lançamentos entre eles.
IV — DO PEDIDO
Ante o exposto, a Embargante requer e espera ver deferido o processamento dos seus
embargos de declaração, e seu provimento, com o reconhecimento dos vícios apontados
e a integração da decisão embargada, assim como a determinação de nova baixa dos
autos em diligência, para os batimentos restantes e a constatação da existência de
duplicidade de cobrança ou não também em relação às demais NFLDs citadas, para que,
após, essa c. Turma possa se manifestar novamente sobre o mérito apresentado.
[...]

Pois bem.
Fl. 1357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.010 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.007987/2003-52

Com relação à NFLD - DEBCAD n. 35.371.518-2, que trata das competências
04/1997 a 01/1998, não obstante a ocorrência de duplicidade de cobrança, conforme alega a
Embargante, o desfecho do processo administrativo fiscal n. 12045.000441/2007-59 é
despiciendo para este contencioso, vez que as referidas competências já foram alcançadas pela
decadência, e, assim, afastadas do lançamento consignado na Notificação para Recolhimento de
Débito (NRD) n. 398/2004, conforme consta do dispositivo do decisum, verbis:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer de
ofício a decadência das contribuições até a competência 05/1999, inclusive, e, por
voto de qualidade, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do
débito apurado na NRD no 398/2004 (fls. 624 a 628), referente às competências de
12/1999 a 03/2001, inclusive, os valores pagos em sede de parcelamento no âmbito do
Debcad no 60.147.2217, sendo vencidos os Conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Renata Toratti Cassini e Gregório Rechmann
Junior, que deram provimento parcial em maior extensão. (grifei)

É dizer, os débitos eventualmente comuns (FNDE) à NRD n. 398/2004 e à NFLD
- DEBCAD n. 35.371.518-2, foram alcançados pela decadência naquela NRD, portanto, não
mais se encontram em litígio.
De se observar que se encontram na mesma situação, ou seja, alcançados pela
decadência, os débitos eventualmente comuns (FNDE) à NRD n. 398/2004 e às NFLD -
DEBCAD n. 35.371.606-5 (competências 01/1999 a 03/1999); n. 35.371.519-0 (competências
01/1997 a 08/1998); n. 35371.520-4 (competências 02/1998 a 13/1998); n. 35.371.509-3
(competências 04/1997 a 12/1998); n. 35.371.518-2 (competências 04/1997 a 01/1998);
35.371.512-3 (competências 03/1997 a 12/1998); n. 35.371.607-3 (competências 01/1999 a
03/1999); e 35.371.503-4 (competências 04/1997 a 12/1998), todas relacionadas no despacho de
diligência.
No que diz respeito às NFLD - DEBCAD n. 35.371.281-7 e n. 35.371.282-5,
ambas relativas às competências 01/1999 a 04/2001, devem ser excluídos do lançamento
abrigado na NRD n. 398/2004 os valores cobrados e/ou pagos referentes às competências
06/1999 a 04/2001, inclusive, que à NRD sejam comuns (FNDE).
Quanto à NFLD - DEBCAD n. 35.371.514-0, vinculada ao processo
administrativo-fiscal n. 12045-000.278/2007-24 e relativa às competências 04/1999 a 04/2001,
também devem ser excluídos do lançamento consignado na NRD n. 398/2004 os valores
cobrados e/ou pagos vinculados às competências 06/1999 a 04/2001, inclusive, que à NRD sejam
comuns (FNDE).
Por fim, no tocante à NFLD - DEBCAD n. 35.371.513-1, vinculada às
competências 01/1999 a 03/2001 e incluída no parcelamento DEBCAD n. 60.147.221-7, já
liquidado, há de se reconhecer equívoco da decisão embargada ao excluir do débito apurado na
NRD n. 398/2004 apenas os valores pagos naquele parcelamento relativos às competências
12/1999 a 03/2001, inclusive, quando, de fato, devem ser excluídos os valores pagos referentes
às competências 06/1999 a 03/2001, que sejam comuns (FNDE) à NRD tela.
Desta feita, acolho os embargos de declaração, reconhecendo a omissão,
contradição e obscuridade apontadas pela Embargante, integrando a decisão embargada, com
efeitos infringentes, para reconhecer de ofício a decadência em face das competências até
Fl. 1358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.010 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.007987/2003-52

05/1999, inclusive, e deduzir do débito apurado na NRD n. 398/2004 referente às
competências 06/1999 a 04/2001, os valores comuns (FNDE) cobrados e/ou pagos nas NFLD
- DEBCAD n. n. 35.371.281-7; n. 35.371.282-5; n. 35.371.514-0; e n. 35.371.513-1, incluída
no parcelamento DEBCAD n. 60.147.221-7.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 1359
DF CARF MF
Documento nato-digital